Tribunal: TJDFT
Processo: 0733877-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICÁVEL. PROPAGANDA ENGANOSA E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA – INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO VITALÍCIA DE SERVIÇOS – RESCISÃO CONTRATUAL – RETENÇÃO DO VALOR INTEGRAL – ABUSIVIDADE. ABATIDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. In casu, o autor adquiriu plano mensal para o uso de ferramenta de investimento denominada “Robô Investe”, por R$ 490,00, com o objetivo de operar na Bolsa de Valores. Posteriormente, optou por migrar para o plano vitalício, no valor de R$ 6.038,59. Não satisfeito com o serviço, tentou cancelar o contrato, porém, sem sucesso, por se tratar de plano vitalício. Requereu a decretação de rescisão contratual com a devolução integral da quantia paga e a condenação da empresa no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir o contrato e condenar o réu na devolução da quantia paga proporcionalmente aos dias de uso da ferramenta, descontadas as despesas operacionais, porém, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.
4. Embora no seu conteúdo material as aplicações no mercado financeiro não estejam sujeitas à regulamentação das normas protetivas do direito do consumidor, no caso em exame a questão controvertida está relacionada com o fornecimento de ferramentas para atuação no mercado financeiro e, portanto, trata-se de contrato de prestação de serviços sujeito ao CDC.
5. Nas relações de consumo a inversão do ônus da prova se dá na modalidade ope iudicis e não ope legis (REsp 707.451/SP). E, como bem assentou a sentença recorrida, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que as alegações do consumidor não se mostram verossímeis e as provas estejam ao alcance do consumidor. Fato é que o autor não produziu prova alguma sobre as tratativas que antecederam a contratação, ou sobre o objeto mesmo da prestação de serviços a que se comprometeu a requerida e recorrida.
6. Limitou-se a transcrever texto que supostamente estaria no site da requerida (https://roboinveste.com.br/), com o seguinte conteúdo: “A RobôInveste usa robôs automatizados na plataforma Smarttbot para análise de mercados, uma tendência que cresce no mundo todo. E não precisa ser especialista em economia e nem em tecnologia.”. Transcreve ainda trecho que diz: “‘30 DIAS DE GARANTIA DE EFETIVIDADE’ Se você seguir o método, aplicar nossas recomendações e não obter resultado positivo, devolvemos 100% o valor do curso. Solicite aqui a PRIMEIRA AULA GRATIS.” (sic).
7. Neste contexto, e diante da ausência de prova sobre o conteúdo do serviço ofertado e contratado pelo autor, não há elementos de prova que indiquem propaganda enganosa ou violação do dever de informação adequada ao consumidor. Atente-se ainda para o fato de que a adequação da informação deve estar vinculada ao objeto do contrato, e no presente caso o contrato, é de meio, instrucional sobre operação em mercado financeiro, e não sobre resultados positivos das aplicações no mercado financeiro. Ausente, portanto, ilícito a autorizar indenização por danos morais.
8. O pedido de restituição integral da quantia paga também não merece acolhido. Ante a ausência de comprovação de falha na prestação dos serviços, a desistência voluntária implica pagamento pelos serviços utilizados e eventual cobrança de taxa referente a despesas administrativas. Porém, considerando que o autor fez uso da plataforma durante um mês, a quantia paga pelo referido período, no valor de R$ 480,00, é devida. Por sua vez, tratando-se de plataforma de análise de dados, é certo que a empresa teve despesas administrativas e operacionais para viabilizar o acesso vitalício do autor ao serviço, sendo razoável a retenção de 10% sobre o valor pago com o objetivo de ressarcir a empresa pelos referidos custos.
9. A negativa de rescisão de contrato por si só não gera indenização por danos morais. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante dos atributos da da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
10. No caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte recorrente, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto o fato narrado, embora lhe tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade. Também não se mostra ilícita a prestação de serviços de informações destinada ao auxílio na operação de mercado financeiro, ainda que por meio eletrônico.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor do proveito econômico almejado, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.